Tribunal: TJSP
Processo: 1503328-65.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de receptação dolosa. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. Nesta matéria, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de receptação dolosa. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. Nesta matéria, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (STJ, AgRg no HC n° 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp no 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023; AgRg no HC no 737.916/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023; AgRg no HC no 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. 3. Penas que não comportam alteração, eis que fixadas dentro de um quadro de razoabilidade. Recurso desprovido.